Tribunal: TJDFT
Processo: 0725960-70.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725960-70.2018.8.07.0015 AGRAVANTE: LEONARDO DAL PISSOL AGRAVADOS: GLERSY ALIMENTOS LTDA - EPP, DELFINNA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, EDUARDO DE CASTRO BORGES, SYLVIO CARLOS DINIZ BORGES REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LEONARDO DAL PISSOL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional, ressaltando que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 14745460, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF no 52.325 e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT OAB/DF no 52.327. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026